Tribunal: TJDFT
Processo: 0717307-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO. “PASSE LIVRE”. DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DEPRESSIVO EM GRAU LEVE. REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No Distrito Federal, em se tratando de pessoa acometida de patologia que não enseja impedimento de longo prazo física, mental, intelectual ou sensorial, ou seja, em grau não acentuado de deficiência, inexistirá o direito à concessão do “passe livre” no transporte público, nos termos do art. 2o, caput, da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), c/c, art. 1o, caput, da Lei Distrital n. 566/1993.
2. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Some-se a estes requisitos cumulativos, a irreversibilidade dos efeitos da decisão, de acordo com o parágrafo terceiro deste artigo.
3. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Confirmada. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.